Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-60.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002885-60.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE RESCISÓRIA – URV – EMBASAMENTO NO INC. V e VII DO ART. 966 DO CPC E VIOLAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ E STF E ART. 489, INCISO VI E 927, III, DO CPC, OFENSA AO ART. 202 DO CC E DECRETO 20.910/32 INCAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – ALEGANDO ACERCA DA PRESCRIÇÃO DAS LEIS DE CARREIRAS - NÃO COMPROVADA - APURAÇÃO DE EVENTUAL ÍNDICE A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1- O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2- Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No
1002885-60.2018.811.0000 (OPOSTOS NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA No 1002885-60.2018.811.0000)

EMBARGANTE:
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EEMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso

em face do acórdão (Id no 146793697) proferido nos autos da ação rescisória no 1002885-60.2018.811.0000, que a unanimidade, julgou parcialmente procedente a rescisória, nos termos do voto da relatora.

O Embargante requer a manifestação quanto aos fundamentos da ação rescisória, proposta nos termos do art. 966, V e VII e § 5o e 6o, do CPC, tendo em vista que os requisitos não foram preenchidos. Aduz acerca as Súmula no 343 do STF que
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Entretanto, nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 328812/AM,
admite-se rescisão quando a decisão transitada em julgado tenha violado interpretação constitucional da Corte Suprema, mesmo que a interpretação seja posterior ao julgado, afastando a aplicabilidade da referida súmula quando fundada a rescisória em matéria constitucional.

Alega que, o Embargado perdeu o prazo para recorrer nos autos originários e claramente discute matéria que seria admissível somente pela via recursal nos autos da rescisória, utilizando-a como supedâneo recursal, o que não é admitido.

Prequestiona os artigos 141 e 502 do CPC e, por fim, o inciso XXXVI do Art. 5o do CF/88.

Assim, requer sejam recebidos os presentes embargos de declaração e ao final sejam acolhidos para o fim de sanar a omissão complementando o julgado e ainda para que seja prequestionada a matéria, aplicando efeito modificativo aos mesmos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id no 149269678, rechaçando as teses mencionadas e requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração em razão da inexistência de omissão e/ou contradição, pela total improcedência dos embargos de declaração quanto a suposta omissão apontada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pela
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso

em face do acórdão (Id no 146793697) proferido nos autos da ação rescisória no 1002885-60.2018.811.0000, com a finalidade de sanar contradição e omissão existentes no acórdão embargado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA URV – EMBASAMENTO NO INC. V e VII DO ART. 966 DO CPC E VIOLAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ E STF E ART. 489, INCISO VI E 927, III, DO CPC, OFENSA AO ART. 202 DO CC E DECRETO 20.910/32 INCAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – ALEGANDO ACERCA DA PRESCRIÇÃO DAS LEIS DE CARREIRAS - NÃO COMPROVADA - APURAÇÃO DE EVENTUAL ÍNDICE A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM 10% – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.

2. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

[Destaquei].

Revendo a decisão impugnada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Embargante, conforme será demonstrado.

Isso porque, foi devidamente fundamentado no voto acerca da questão em que o embargante alega omissão, conforme trecho do voto,
in verbis
:

É cediço que a Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal enuncia que Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Todavia, segundo o entendimento unânime firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 328812/AM, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6-3-2008, admite-se rescisão quando a decisão transitada em julgado tenha violado interpretação constitucional da Corte Suprema, mesmo que a interpretação seja posterior ao julgado, afastando a aplicabilidade da referida súmula quando fundada a rescisória em matéria constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça tem seguido a mesma linha de entendimento, julgando reiteradamente no sentido de ser cabível a Ação Rescisória que trate de matéria de índole constitucional, na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal tenha firmado orientação diversa do entendimento esposado no decisum rescindendo.

[Destaquei].

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO INDICE DEVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE OCORREU A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público (STF, RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

[....]

(Apelação / Remessa Necessária 123162/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/1/2018, publicado no DJE 15/2/2018). [Destaquei]
[Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITOS
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023